Tribunal: TJDFT
Processo: 0754524-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMÍCIDIO TENTADO. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PERIFICAS IMPORTANTES. GRAVIDADE DA CONDUTA.DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado, juntamente com mais três pessoas, por um crime de homicídio consumado e outro tentado, quatro vezes qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VIII, na forma do artigo 29, do Código Penal), questionando a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Na hipótese, o Juízo singular valorou concretamente a gravidade concreta do crime, as circunstâncias fáticas periféricas e as condições pessoais do ora paciente, como por exemplo, tratar-se de acusado que é vigilante, instrutor de tiros, que tem acesso a armas e munições, além de haver indícios de que o delito foi premeditado, havia promessa de recompensa e há investigação da ocorrência de falso testemunho e combinação de versões apresentadas pelos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.